Tribunal: TJES
Processo: 5001652-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEDRINI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão da cobrança da operação financeira foi autorizada em decorrência da verossimilhança das alegações dos recorridos, que não receberam os móveis adquiridos das empresas demandadas e financiados pelo recorrente, sendo plausível permitir que aqueles exerçam desde já seu direito à rescisão contratual. Ademais, não se mostra razoável obrigar os recorridos a permanecerem efetuando o pagamento de parcelas vincendas de um contrato que desejam rescindir, submetendo-os, eventualmente, aos efeitos da mora e da negativação de seus nomes, em evidente prejuízo.

3. A multa cominatória tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

4. A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do litígio, sendo certo que somente incidirá na hipótese de o recorrente vir a efetuar alguma cobrança ou negativar o nome dos recorridos, em desobediência à ordem judicial.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-65.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE GONÇALVES

RECORRIDOS : PAULO ROBERTO PEDRINI E

SARA DE SOUZA SILVA

ADVOGADOS : GUSTAVO XIBLI RODRIGUES E

DÉBORA BRITO SILVA

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em demanda que se discute o inadimplemento contratual.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o Agravante suspenda imediatamente a cobrança da operação financeira celebrada com os Agravados, bem como se abstenha de negativar seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) não estão previstos os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) é descabida a imposição de multa diante do cumprimento da medida, devendo, ao menos, ser reduzido o seu valor, e (iii) a manutenção da decisão agravada lhe acarreta prejuízos (ID 4316780).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 6820035).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que os argumentos apresentados pelo Agravante, ao menos nesse momento processual, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão da cobrança da operação financeira foi autorizada em decorrência da verossimilhança das alegações dos Agravados, que não receberam os móveis adquiridos das empresas demandadas e financiados pelo Agravante, sendo plausível permitir que aqueles exerçam desde já seu direito à rescisão contratual.

Ademais, não se mostra razoável obrigar os Agravados a permanecerem efetuando o pagamento de parcelas vincendas de um contrato que desejam rescindir, submetendo-os, eventualmente, aos efeitos da mora e da negativação de seus nomes, em evidente prejuízo.

Não bastasse, a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, com o restabelecimento da cobrança e apuração de perdas e danos causados pela liminar.

No tocante à multa coercitiva, sabe-se que a sua aplicação tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do litígio, sendo certo que somente incidirá na hipótese de o Agravante vir a efetuar alguma cobrança ou negativar o nome dos Agravados, em desobediência à ordem judicial.

O próprio Agravante afirma que cumpriu efetivamente a ordem judicial, de modo que sequer se vislumbra o potencial prejuízo tão só pela imposição da multa. Afinal, o Agravante sabidamente é instituição financeira de grande capacidade financeira, não possuindo o cumprimento da tutela de urgência o condão de causar um colapso em suas atividades.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001652-65.2023.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)